Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-02.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação Cível – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. responsabilidade civil – Notificação sobre eventual corte de energia apoiada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI – Sentença de parcial procedência – Irresignação da concessionária ré - Irregularidades na aferição do fornecimento de energia elétrica à

Ementa:

Apelação Cível – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. responsabilidade civil – Notificação sobre eventual corte de energia apoiada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI – Sentença de parcial procedência – Irresignação da concessionária ré - Irregularidades na aferição do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora – TOI – Procedimento realizado unilateralmente – Ausência de prova pericial judicial, isenta, a evidenciar a suposta fraude – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Honorários advocatícios majorados em sede recursal, em consonância com o art. 85, § 11, CPC – Exegese da AREsp 1.495.369, STJ - Recurso desprovido.